Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-44.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-44.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ZANOTTO COTTON LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE DE DA ALGODOEIRA EM PLUMA, CAROÇO, FIBRILHA E RESÍDUOS. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 816 DE REPERCUSSÃO GERAL. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO FISCO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO ICMS OU IPI. PRECEDENTE. TJBA. APELO IMPROVIDO.

O Apelante sustenta a incidência do tema 816, de Repercussão Geral, julgado pelo Pretório Excelso no último dia 25/02/2025, onde foram fixadas as seguintes teses jurídicas:
"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário", e, no que diz respeito apenas à primeira tese fixada, atribuiu eficácia ex nunc, a contar da data de publicação da ata de julgamento do mérito, para: a) impossibilitar a repetição de indébito do ISS em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da referida data, vedando, nesse caso, a cobrança do IPI e do ICMS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os municípios cobrem o ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera daquela data. Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma data, inclusive as de repetição de indébito e as execuções fiscais em que se discuta a incidência do ISS, e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até a véspera da mencionada data, casos em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ISS e não do IPI/ICMS, respeitado o prazo prescricional, independentemente da propositura de ação judicial até esse marco. No caso de não recolhimento nem do ISS, nem do IPI/ICMS, o Tribunal entendeu pela incidência do IPI/ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos o Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso, e, relativamente à inclusão do IPI na modulação temporal, os Ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Nesta assentada, reajustaram seus votos para acompanhar o Relator os Ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia votado na assentada anterior. Plenário, 26.2.2025. A validade do Acórdão proferido foi condicionada à publicação da ata de julgamento, que se deu em 05/03/2025.

No caso dos autos, segundo os autos de infração acostado na ID 16789654, 16789655, 16789656, 16789657, e 16789658, apontam o não recolhimento do tributo como ato infracional praticado pela empresa. O precedente vinculante firmado pelo Pretório excelso considera inconstitucional a cobrança de ISS nas atividades a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.

Como no caso dos autos, não houve recolhimento do tributo, o Tribunal entendeu pela incidência do IPI/ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito, nos termos da modulação de efeitos constante do julgado.

Cumpre pontuar que a jurisprudência desta E. Corte já consagrava o entendimento da não incidência do ISS nas atividades de beneficiamento do algodão, em caso análogo ao dos autos, considerando a submissão à incidência de ICMS, uma vez que a destinação da mercadoria sobre a qual se executa a atividade é essencial para identificar a etapa do ciclo econômico em que se insere , pois é executada em mercadoria que posteriormente será comercializada ou submetida a outro processo de industrialização.

APELO IMPROVIDO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães, tendo como Apelado Zanotto Coton Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.